Tribunal: TJMT
Processo: 1016985-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAQUEL TALIA BATISTA CAVALCANTE - CPF: 072.265.751-08 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA. PARTE QUE NÃO COMPAREU A AUDIÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS EM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente RAQUEL TALIA BATISTA CAVALCANTE postula declaração de inexistência de débito de R$ 4.439,77 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente não compareceu a audiência de conciliação, tampouco, justificou a sua ausência.

3. Nesse sentido a extinção do feito, sem resolução de mérito com a condenação ao pagamento de custas é devida, conforme dispõe o Enunciado 28 do FONAJE.

4. Ocorre que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, razão pela qual a sua exclusão é impositiva.

5. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e da Energisa provido e do promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente RAQUEL TALIA BATISTA CAVALCANTE postula declaração de inexistência de débito de R$ 4.439,77 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, com a condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a Recorrente RAQUEL TALIA BATISTA CAVALCANTE, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação de honorários advocatícios.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma para afastar apenas a condenação fixada a título de honorários de sucumbência, por inexistência de previsão legal nesse sentido.

A consequência da ausência de comparecimento a audiência de conciliação, tem apenas como consequência a extinção do feito, sem resolução de mérito e a condenação as custas processuais, conforme dispõe o Enunciado 28 do FONAJE.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para extinguir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Recorrente, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021